Tribunal: TJSP
Processo: 1007036-27.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão à exclusão dos juros moratórios calculados com base na Lei Estadual no 13.918/09, ante a declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Possibilidade. Adesão a parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão à exclusão dos juros moratórios calculados com base na Lei Estadual no 13.918/09, ante a declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Possibilidade. Adesão a parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73. Sentença de procedência mantida. Recurso de apelação não provido.